Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO PARA TERCEIROS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RESP 1.452.840/SP – TEMA 872. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO COMPRADOR. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ. Tal entendimento foi confirmado e complementado no julgamento do REsp 1.452.840 sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que se fixou o Tema 872.
2. No caso, o embargante agiu com diligência e promoveu a transferência da propriedade do veículo, mantendo atualizados os dados cadastrais. A embargada, por sua vez, após tomar ciência da transmissão do bem, não ofereceu qualquer resistência ao pedido do embargante.
3. Considerando que nenhuma das partes agiu em desconformidade com o direito vigente e, por isso, não pode ser responsabilizada pela oposição dos embargos de terceiro, não há qualquer justificativa hábil para a condenação de qualquer delas ao pagamento de honorários de sucumbência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.